Tribunal: TJPA
Processo: 0812073-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812073-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELON BARBOSA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. JUÍZO COATOR QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA A FIM DE QUE O COACTO NÃO PERMANECESSE PRESO EM REGIME MAIS SEVERO QUE O IMPOSTO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora o impetrante tenha demonstrado que o paciente não tem antecedentes e possua endereço fixo, essas informações, por si sós, não são suficientes para lhe garantir o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a custódia foi mantida no édito condenatório para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos mesmos termos da decretação da prisão preventiva, cujo decreto não foi juntado aos autos pelo impetrante.

2.

O juízo inquinado coator determinou a expedição de guia de execução provisória, evitando que o paciente permanecesse preso em regime mais severo que o determinado no édito condenatório, circunstância corroborada em consulta ao Sistema SEEU, onde ficou demonstrado que o coacto já foi beneficiado com saídas temporárias, benefício concedido somente aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto, não havendo, portanto, incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Precedente do STJ.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,

14 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
CLEVERSON JOSÉ PALHA DE PINHO
em favor do paciente
ELON BARBOSA DAMASCENO
, condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, em sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, ainda que preenchesse todos os requisitos para usufruir desse direito e não estarem presentes as condições que autorizem a custódia cautelar.

Pede a concessão de liminar para revogar sua prisão e a sua confirmação quando do julgamento definitivo.

A liminar foi indeferida (doc. Id. Nº 4154301), após as informações da autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 12/02/2019, na Cidade de Curralinho, o paciente foi preso no interior de uma kitnet, na posse de 38 (trinta e oito) petecas de substâncias entorpecente popularmente conhecida como cocaína, 16 (dezesseis) pedras de óxi e 06 (seis) pedras de maconha. Por esse motivo, foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, lhe sendo negado o direito de apelar em liberdade.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, ainda que preenchesse todos os requisitos para usufruir desse direito e não estarem presentes as condições que autorizem a custódia cautelar.

Com efeito, apesar do impetrante ter demonstrado que o paciente não tem antecedentes e possuir endereço fixo, essas informações, por si sós, não são suficientes para lhe garantir o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a custódia foi mantida no édito condenatório para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos mesmos termos da decretação da prisão preventiva, cujo decreto não foi juntado aos autos pelo impetrante.

Outrossim, em que pese ter negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, o juízo inquinado coator adotou as devidas cautelas no sentido de garantir ao paciente a execução provisória da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, evitando seu encarceramento em regime mais severo que o imposto na sentença. Essa informação é corroborada em consulta ao Sistema SEEU, onde fica demonstrado que o paciente já foi beneficiado com saídas temporárias, benefício concedido somente aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto. Não havendo, pois, incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível.

Nesse Sentido, orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. PACIENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA ADEQUADA AO REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No particular, não é possível apreciar a eventual existência de ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva do paciente, apenas mantida na sentença condenatória, porque a defesa não carreou os autos o decreto prisional. Impossibilidade de análise do pedido, de ofício, por instrução deficitária.

3. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem.

4. De todo modo, a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

5.
Adequação da prisão preventiva ao regime intermediário (semiaberto) fixado na sentença condenatória. Legalidade. "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (AgRg no RHC 124.481/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 5/5/2020).

6. No caso, como a prisão cautelar do paciente já foi adequada ao regime intermediário, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por esta Corte Superior.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 595.960/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Portanto, não existe constrangimento ilegal.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/01/2021